Tribunal: TJBA
Processo: 8049165-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049165-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SILVIO SOUZA CARDIM

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR QUE
A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE SEJAM PAGOS DE FORMA SIMPLES, MANTENDO-SE A LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada visando a manutenção do contrato de plano de saúde do autor, com a limitação dos reajustes aos índices definidos pela ANS, bem como a devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção do contrato com a aplicação do teto de reajuste da ANS, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente desde abril de 2020 e a condenação da operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

Apelação interposta pela operadora do plano de saúde, sustentando a legalidade dos reajustes aplicados por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), a inexistência de abusividade na cobrança e a improcedência dos danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde; (ii) a obrigatoriedade da restituição dos valores pagos indevidamente e se esta deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iii) a caracterização do dano moral em decorrência dos reajustes aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os planos de saúde coletivos, embora não estejam sujeitos aos limites de reajuste da ANS, não estão isentos da necessidade de aplicação transparente, proporcional e justificável de aumentos, conforme preceitua o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução Normativa nº 389/2015 da ANS.

A operadora não apresentou prova idônea que justificasse os reajustes aplicados, limitando-se a juntar relatórios de auditoria independente, sem controle externo ou contraditório, e sem requerer prova pericial, configurando a ausência de comprovação da necessidade dos aumentos nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de transparência e da impossibilidade de verificação dos aumentos aplicados, deve-se limitar os reajustes aos índices estabelecidos pela ANS, a fim de garantir a continuidade do contrato sem ônus excessivo ao segurado.

Quanto à restituição dos valores pagos indevidamente, não restou demonstrada a existência de dolo ou má-fé por parte da operadora do plano de saúde, motivo pelo qual a devolução deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à indenização por danos morais, restou configurado o abalo emocional sofrido pelo autor, idoso de 82 anos, que teve sua mensalidade elevada para R$ 7.337,10, comprometendo seu direito à assistência médica e lhe causando angústia excessiva. O montante fixado em R$ 8.000,00 se revela razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reformar parcialmente a sentença, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente na forma simples, mantendo-se a limitação dos reajustes aos índices da ANS e a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "A falta de transparência na composição dos reajustes por sinistralidade e VCMH nos planos de saúde coletivos caracteriza prática abusiva, impondo-se a limitação dos aumentos aos índices da ANS, a devolução dos valores pagos na forma simples e a manutenção da indenização por danos morais quando configurado prejuízo ao consumidor".

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, V e X; art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução Normativa nº 389/2015 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - Apelação Cível nº 0035302-85.2022.8.17.2810; TJ-RJ - Apelação nº 0034763-50.2018.8.19.0209.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8049165-56.2023.8.05.000
1
, da Comarca de Salvador (BA), apelante Sul América Saúde e apelad
o
SILVIO SOUZA CARDIM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .